Tribunal: CARF
Processo: 23034.000601/2002-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000601/2002-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.646 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/05/1998
SALÁRIO EDUCAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS EM FACE DE
DEDUÇÃO INDEVIDA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO
DA REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
O débito exigido a título de salário educação é relativo a deduções indevidas.
Por assim dizer, houve recolhimento nas competências lançadas, mas não
integral. Nos casos em que há recolhimento antecipado, e ausente a
comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a
data do fato gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, eis que referido crédito foi atingido pela decadência prevista no
art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Por meio do Ofício 21.636.0/167/1998, de 05/08/1998, o INSS cientificou o
contribuinte da Informação Fiscal de Débito – IFD referente ao salário-educação da empresa
optante pelo sistema de manutenção do ensino de 1o grau (fls. 3 a 27).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000601/2002-09
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000601/2002-09

Os débitos estão relacionados ao recolhimento de GRPS sem o recolhimento do
salário-educação e processos trabalhistas incluídos em CDF sem recolhimento do salário
educação.
Por meio da NRD no 200/2002 (fl. 67), o contribuinte foi intimado, em
08/04/20022 (fl. 73), a fazer o pagamento dos valores lançados referentes as competências
05/1995 a 05/1998, e apresentou defesa às fls. 72 a 76, que restou parcialmente deferida em
razão da comprovação do pagamento das contribuições a partir de abril de 1997.
Cientificada em 08/01/2003, a contribuinte apresentou recurso em 07/02/2003
(fls. 109 a 117) sustentando, em síntese a decadência do período anterior a abril de 1997.
Os autos vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da decadência
O recorrente sustenta a decadência do período anterior a abril de 1997.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional (CTN).
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN. O critério de determinação é a existência de
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o art. 173, I, do mesmo Código.
O entendimento encontra-se consolidado conforme julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme o art.
62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015.
Pois bem. Caracteriza pagamento antecipado, qualquer recolhimento de
contribuição na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de
cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no lançamento, nos termos da Súmula 99 do
CARF. Veja-se:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.646 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000601/2002-09

Súmula 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Nos termos da informação fiscal de débito (fls. 4):
A empresa em epígrafe foi fiscalizada nesta data, tendo sido constatado que a empresa
mantém convenio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
(...) encontrando-se em débito com a referida entidade, referente a contribuições
SUPLEMENTARES, conforme demonstrativos anexos.
Destarte, tratando-se de contribuições que são suplementares, imprescindível
concluir pela existência de recolhimentos anteriores, que evidenciam que, ao caso, deve ser
aplicada a regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Por meio da NRD no 200/2002 (fl. 67), o contribuinte foi intimado, em
08/04/2002 (fl. 71), a fazer o pagamento dos valores lançados referentes as competências
01/1994 a 05/1998, e apresentou defesa às fls. 72 a 76, que restou parcialmente deferida em
razão da comprovação do pagamento das contribuições a partir de abril de 1997.
Do exposto, nesse ponto o recurso voluntário deve ser provido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 212
DF CARF MF
Original